Tribunal: TJBA
Processo: 8037606-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037606-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLEIA NASCIMENTO FAGUNDES

Advogado(s)
:
CARLA MOREIRA MAIA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração da servidora pública, determinou sua reintegração ao cargo e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em: (i) omissão, ao não se pronunciar sobre a inobservância, pela servidora, dos requisitos legais para o afastamento médico (submissão à Junta Médica Oficial do Município de Salvador) e sobre a ausência de justificativa para determinados períodos; (ii) erro de fato, ao considerar a existência de comportamento contraditório da Administração; e (iii) omissão quanto à natureza jurídica do ato de exoneração por não entrada em exercício e a consequente desnecessidade de processo administrativo disciplinar formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Acórdão abordou de forma clara e fundamentada todas as controvérsias. A suposta omissão quanto à ausência de submissão à Junta Médica Oficial foi expressamente afastada, consignando-se que a Administração não pode criar óbices burocráticos ao exercício de direitos quando silencia diante de seus próprios deveres de processamento interno.

5. Inexiste erro de fato, pois o Acórdão fundamentou a existência de comportamento contraditório no fato de a Administração, ao acolher os atestados e iniciar um procedimento para análise da situação, ter criado na servidora a expectativa de que seu caso estava sendo processado, sendo-lhe vedado, após longo período de inércia, exonerá-la sumariamente sem garantir o pleno contraditório sobre a validade das justificativas apresentadas. A decisão colegiada considerou a violação à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima.

6. A natureza do ato de exoneração e a necessidade de processo administrativo foram devidamente enfrentadas, concluindo o Acórdão que a exoneração de servidora empossada, ainda que não tenha entrado em exercício, não pode ser sumária quando há apresentação de justificativa médica, exigindo-se a instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu.

7. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8037606-44.2019.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargada,
ANA CLEIA NASCIMENTO FAGUNDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)